Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER). APLICAÇÃO DE GOLPES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a realizar a recuperação da conta vinculada à rede social do autor. O recorrente insurge-se contra a decisão no que tange ao pedido de reparação por danos morais. Sustenta que houve a falha na prestação dos serviços diante das várias tentativas de recuperação da conta. Defende que não se pode acolher o argumento de que não fez uso de senha segura. Requer a provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e, diante da comprovação da condição de hipossuficiência financeira (ID. 53619795), concedo a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 53401370).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Narrou a parte autora que possuía conta na rede social “Instagram”, mas que seu o perfil foi “hackeado” e seus dados usados por criminosos para vender produtos inexistentes, com o fim de aplicar golpes em seus seguidores. Disse que os falsários acessaram a plataforma da ré e alteraram dados de acesso (e-mail, telefone e senha). Ressaltou que 3 contatos fizeram transferências indevidas, e outros foram ameaçados por denunciar a invasão da conta. Afirmou que registrou boletim de ocorrência, e passados 7 dias ainda não havia recuperado o acesso a conta.
5. Com efeito, a conta mantida pelo autor/recorrente foi apropriada por terceiros (hackers), que, não só invadiram sua conta, trocaram senhas, como a utilizaram para venda de produtos/serviços inexistentes, conforme prints anexados aos autos. Esclareça-se que o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
6. Registra-se que a impossibilidade de acesso ao perfil de rede social ou mesmo a impossibilidade de exclusão devido à ação de “hackers” não é, por si só, causa de dano moral, pois ele não se configura “in re ipsa”. Todavia, na hipótese, o autor/recorrente comprovou ter acionado o sistema de segurança da plataforma (ID. 53399502), registrado boletim de ocorrência (ID. 53401313) e reclamação no site "reclame aqui" (ID. 53399500), todavia não obteve solução sendo necessário o ajuizamento da presente ação. Ademais, três dos seus contatos realizaram transferência aos golpistas, acreditando que seria direcionado ao autor/recorrente. Além disso, não há provas de que o autor contribuiu para a invasão de sua conta. Com efeito, é responsabilidade dos provedores de serviço implementar medidas rápidas e eficazes para assegura a proteção dos seus usuários, o que não ocorreu na hipótese.
7. Desse modo, nota-se que a situação vivenciada ultrapassa o "mero aborrecimento", pois, a demora na resolução do caso e falha de segurança da plataforma foi tão significativa a ponto de causar prejuízo financeiro aos seus seguidores. Nesse sentido, cito o entendimento do seguinte julgado: "3. A ocorrência de fraudes em contas digitais constitui fortuito interno, sendo, portanto, inerente ao risco da atividade empresarial exercida pelas prestadoras de serviços digitais. 4. Se o prestador de serviços digitais demorou a tomar providências a fim de impedir a continuidade de anúncios falsos em conta hackeada do Instagram, causando danos que ultrapassam ao mero dissabor, há inegável violação aos direitos da personalidade do consumidor." (Acórdão 1701859, 0716162-98.2021.8.07.0009, Relator: Arnaldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJE: 30/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Nesse cenário, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. Assim, o valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta, se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
10. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.